Tribunal: TJPA
Processo: 0823542-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823542-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU / PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E OUTROS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E LIDERANÇA DE MILÍCIA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO (SÚMULA 52/STJ). PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, CPP). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0823542-76.2025.8.14.0000) impetrado em favor de ADENÍSIO DOS SANTOS PORTILHO contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA. O Paciente encontra-se preso preventivamente desde 07/09/2023, acusado de ser o mandante de tentativa de homicídio qualificado e de liderar organização criminosa armada (milícia privada), tendo sido pronunciado em 10/07/2025. A defesa pleiteia a liberdade alegando excesso de prazo, ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a prisão domiciliar por ser pai de criança menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. A impetração discute a legalidade da manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, a configuração de excesso de prazo em instrução já encerrada e o preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso VI, do CPP para concessão de prisão domiciliar ao genitor do sexo masculino.

III. Razões de decidir

3. Higidez da Custódia Cautelar: A decisão que manteve a prisão na pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade social do agente, apontado pelas investigações e dados telefônicos como líder de grupo armado que detinha arsenal bélico (espingardas calibre 12, pistolas) para controle territorial e execução de crimes.

4. Inexistência de Excesso de Prazo: Encerrada a instrução criminal e proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, mormente em feito complexo com pluralidade de réus e incidentes processuais.

5. Impossibilidade de Prisão Domiciliar: O benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige prova inequívoca de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho. No caso, a criança conta com o amparo da genitora, Sra. Cíntia Ramos de Oliveira, não restando demonstrada a imprescindibilidade exclusiva do paciente para os cuidados do menor.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Decisão unânime.

Tese: A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é legítima quando persistem os motivos da segregação, especialmente a periculosidade concreta de suposto líder de milícia armada. A prisão domiciliar ao genitor (art. 318, VI, CPP) é medida excepcional condicionada à comprovação de que este é o único responsável pelos cuidados da prole, o que não ocorre quando a criança está sob os cuidados da mãe.

Dispositivo relevante citado:
art. 312, 318 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06378072620248060000 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
confirmação da liminar anteriormente deferida,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0823542-76.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801894-25.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: ÂNGELA ANDRESSA DA CUNHA ALVES, OAB/PA sob o nº 31.069

PACIENTE: ADENÍSIO DOS SANTOS PORTILHO

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU / PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em 31 de outubro de 2025 em favor de
ADENÍSIO DOS SANTOS PORTILHO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo 0801894-25.2023.8.14.0060.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 07 de setembro de 2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa armada, posse/porte de arma de fogo de uso restrito e crime ambiental. Informa que o réu foi pronunciado em 10 de julho de 2025, ocasião em que o juízo manteve a segregação cautelar.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia na sentença de pronúncia, limitando-se o magistrado a invocar a gravidade abstrata dos delitos. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, visto que a prisão perdura por mais de dois anos. Pugna, ainda, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), sob o argumento de que o paciente é pai de criança menor de 12 anos.

Em análise liminar, foi indeferido o pedido em 13 de novembro de 2025, por entender que a decisão impugnada encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, afastando,
primo oculi
, a ilegalidade flagrante, além de aplicar a Súmula 52 do STJ quanto ao alegado excesso de prazo.

O Juízo da Vara Única de Tomé-Açu (Autoridade Coatora) prestou informações em 14 de novembro de 2025, esclarecendo que o feito é complexo, envolve organização criminosa armada (milícia) e arsenal bélico, e que a instrução processual foi encerrada regularmente, não havendo desídia estatal.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Célia Filocreão, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADENÍSIO DOS SANTOS PORTILHO
, preso preventivamente desde 07/09/2023, denunciado e pronunciado pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, CP), associação criminosa armada (art. 288-A, CP), posse/porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e crime ambiental (art. 56 da Lei 9.605/98),.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão por ocasião da sentença de pronúncia, excesso de prazo na formação da culpa, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e o direito à prisão domiciliar por possuir filho menor de 12 anos.

A ordem deve ser
DENEGADA
, conforme passo a expor.

1. DA HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA: PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

Ao contrário do alegado pela combativa defesa, não vislumbro qualquer mácula na decisão que decretou e, posteriormente, manteve a custódia cautelar do paciente. A decisão proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) resta exuberante nos autos. A materialidade está comprovada pelos documentos médicos, laudo de exame de corpo de delito e termos de exibição e apreensão. Quanto à autoria, a decisão de pronúncia destaca depoimentos testemunhais, autos de reconhecimento e, crucialmente, dados extraídos de aparelhos celulares que indicam o paciente como o mandante da tentativa de homicídio contra Lucas Alencar Corrêa, motivada, em tese, por uma disputa envolvendo o furto de uma bomba injetora. Ademais, há relatos de co-réus, como Gilson Braga Costa, que na fase policial apontou o paciente como o líder que ordenou a execução e forneceu o armamento.

No tocante ao
periculum libertatis
, a necessidade da prisão exsurge da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade social do agente. Não estamos diante de meras conjecturas abstratas. As informações prestadas pela autoridade coatora e os elementos da pronúncia revelam que o paciente integra, supostamente na condição de líder, uma
organização criminosa armada (milícia privada)
, mantendo um verdadeiro arsenal de armas de fogo de grosso calibre (espingardas calibre 12, pistolas e revólveres) para a execução de crimes e controle territorial.

A manutenção da prisão na sentença de pronúncia, proferida em 10/07/2025, não foi automática ou genérica. O magistrado de piso expressamente consignou que "permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal", reportando-se à necessidade de interromper a atuação desse grupo armado e evitar a reiteração delitiva, dado o contexto de violência organizada e o
modus operandi
de emboscada e execução sumária atribuído ao grupo.

Portanto, a custódia não visa antecipar pena, mas acautelar o meio social de um indivíduo que, em liberdade, detém meios e estrutura (armas e subordinados) para continuar a delinquir e intimidar testemunhas, o que torna a prisão preventiva a única medida adequada ao caso.

A gravidade concreta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva são elementos que ensejam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como fartamente é aceito na jurisprudência. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4 . A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas. (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO . PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2 . De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." ( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022) . 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020 .8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4 . Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

2. DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à tese de excesso de prazo. É cediço que os prazos processuais não são fatais e improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade.

No caso em tela, verifica-se que a instrução criminal já se encontra
encerrada
, tendo sido proferida a sentença de pronúncia em 10/07/2025.

Ademais, não há que se falar em desídia do Estado-Juiz. O feito tramitou de forma regular, tratando-se de processo complexo, com pluralidade de réus (três denunciados), expedição de cartas precatórias, necessidade de perícias em diversos armamentos e aparelhos celulares, além de incidentes processuais como declarações de suspeição que, naturalmente, dilatam o curso do feito sem que isso configure inércia injustificada do Judiciário. O magistrado conduziu o feito com a celeridade possível diante das peculiaridades do caso, estando o processo agora na fase de preparação para o Plenário do Júri.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP).

O pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que o paciente é pai de criança menor de 12 anos (Júnior Adenísio Oliveira Portilho, nascido em 22/12/2019),, não merece acolhimento.

O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal é claro ao exigir, para a concessão do benefício ao homem, que este seja o
único responsável
pelos cuidados do filho. No caso
sub judice
, tal requisito não foi preenchido.

Conforme as informações prestadas pelo juízo coator e documentos dos autos, a criança possui mãe, a Sra.
Cíntia Ramos de Oliveira
, que se faz presente e apta aos cuidados do menor,. A defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade exclusiva do paciente para os cuidados da criança, limitando-se a alegar questões financeiras ou de provedoria, o que, por si só, não autoriza a concessão da benesse, mormente quando confrontado com a extrema gravidade dos crimes imputados,.

A proteção integral da criança não pode ser utilizada como salvo-conduto para a liberdade de acusados de crimes de altíssima gravidade, especialmente quando o menor não se encontra em situação de desamparo, estando sob os cuidados da genitora.

Vejamos nossa jurisprudência pátria a respeito do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR . ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE PAI DE DOIS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, ALÉM DE SER NECESSÁRIO AOS CUIDADOS DE SUA GENITORA PORTADORA DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO COM AS CRIANÇAS E COM SUA GENITORA. NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS . PRECEDENTES DO STJ E TJCE. (...) 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Edson de Sousa Pereira em favor de Evellon Gadelha Soares, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pelo paciente . 2. No caso concreto, a autoridade coatora indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pelo paciente (fls. 50/51). 3 . A parte impetrante, por sua vez, pleiteia a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, sustentando constrangimento ilegal devido o Paciente ser pai de família, tendo dois filhos menores que dependem de sua pessoa para sustentá-los, bem como por ser responsável pelos cuidados com sua genitora que é portadora de câncer de laringe, sendo que ele é quem levava sua mãe para fazer os tratamentos antes e depois da cirurgia. 4. Da tese de possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que o paciente é pai de dois filhos menores e que sua genitora enferma depende de seus cuidados 4.1 . A alegação de que o paciente faz jus a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar em razão de ser pai e única responsável de seus filhos menores e de sua genitora enferma, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessário analisar, outrossim, as peculiaridades do caso concreto, tais como a conduta, a natureza do crime, a personalidade e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao interesse do menor. Ademais, é necessária a comprovação de plano do alegado, ou seja, é imprescindível a comprovação de que o paciente é de fato pai de dois filhos menores (doze anos incompletos) e que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho. 4.2 . Sobre o tema, é consenso jurisprudencial que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menor de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados; de semelhante forma, também é necessária a comprovação de que o agente é imprescindível aos cuidados especiais no caso de pessoa com deficiência. Todavia, observa-se que estão ausentes, no presente caso, qualquer prova da imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos ou da sua mãe, não tendo comprovado em nenhum momento ser o único responsável pelos filhos menores de idade ou demonstrado como ajuda nos cuidados especiais da sua genitora. 4.3 . Ao analisar os documentos juntados pelo impetrante no presente Habeas Corpus, note-se que o paciente sequer juntou aos autos as certidões de nascimento de seus filhos que façam prova de sua paternidade, bem como da idade dos filhos, uma vez que a lei exige que os filhos sejam menores do que 12 anos de idade. Além disso, não acostou nenhuma documentação que comprove que ele é o único responsável pelos cuidados de seu filho, considerando que não há informações se a mãe dos seus filhos é pessoa viva e que possa deles cuidar sozinha. Em relação a alegação de que sua mãe idosa enferma depende de seus cuidados, o paciente também não comprovou ser o único responsável pelos cuidados de sua genitora. Desse modo, não há nos autos nenhuma indicação de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho, muito menos da sua mãe . 4.4. Ad ardumentandum tantum, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 165704, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, já se manifestou a respeito da possibilidade da concessão da prisão domiciliar ao pai ¿desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.¿ No caso concreto, o paciente é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa armada, inviabilizando a concessão do benefício, diante da natureza do crime praticado. (...) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06378072620248060000 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024).

4. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

Por fim, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do paciente.

Diante de um cenário de organização criminosa armada, com apreensão de arsenal bélico e imputação de crimes hediondos (homicídio qualificado tentado), a aplicação de medidas como tornozeleira eletrônica ou recolhimento noturno mostraria-se inócua para impedir a articulação do grupo e a continuidade das atividades ilícitas,. A prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal diante da possibilidade concreta de fuga e do poderio intimidatório do grupo liderado pelo paciente.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, que se encontra fundamentada em dados concretos e nos requisitos legais, e considerando encerrada a instrução com a prolação da pronúncia, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se incólume a prisão preventiva de ADENÍSIO DOS SANTOS PORTILHO.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025